Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA JUDICIAL DE COPARTICIPAÇÃO JÁ QUITADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DA IRREGULARIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por operadora de plano de saúde em face de herdeiras de beneficiário falecido, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos das rés para declarar a inexistência do débito relativo a coparticipações médicas, condenando a autora ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 940 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança judicial promovida pela operadora de plano de saúde, relativa a coparticipações já quitadas e anteriormente reconhecidas como indevidas na esfera administrativa, caracteriza erro justificável ou configura má-fé apta a ensejar a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra que as rés quitaram integralmente os valores de coparticipação relativos aos atendimentos realizados pelo beneficiário falecido em 2020, mediante pagamento do montante indicado no extrato fornecido pela própria operadora.
4. A documentação juntada evidencia que, após sucessivas cobranças extrajudiciais, a autora reconheceu administrativamente inconsistências nos lançamentos e realizou devolução parcial de valores às rés, circunstância que revela ciência prévia acerca da inexistência de débito exigível.
5. A propositura da ação de cobrança, fundada em registros contraditórios e desacompanhada de documentação idônea que comprovasse saldo devedor, afasta a alegação de mero erro sistêmico e evidencia conduta incompatível com a boa-fé objetiva.
6. Nos termos do art. 940 do Código Civil e do Tema 622 do STJ, a cobrança judicial de dívida já paga enseja a restituição em dobro do valor cobrado quando demonstrada a má-fé do credor, circunstância configurada quando este demanda judicialmente apesar de possuir conhecimento prévio da quitação ou da irregularidade da cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cobrança judicial de dívida já quitada autoriza a condenação à restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil quando demonstrado que o credor tinha ciência prévia da inexistência do débito."; "2. O reconhecimento administrativo da irregularidade da cobrança e a devolução de valores antes do ajuizamento da ação evidenciam a má-fé do credor na propositura da demanda."; "3. Divergências administrativas ou alegadas falhas sistêmicas não afastam a incidência do art. 940 do Código Civil quando a cobrança judicial persiste mesmo após a identificação da inconsistência.".
___
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 622; STF, Súmula 159; TJDFT, Acórdão 2047974, 0715728-13.2024.8.07.0007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 02.10.2025.